Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. CONSTATAÇÃO DE OUTRO FÁRMACO DE MENOR CUSTO AINDA NÃO UTILIZADO PELA PACIENTE. RESP 1657156/RJ. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no 106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Considerando os documentos apresentados e ausente evidências que demonstre a superioridade do uso do medicamento pleiteado em relação ao outro disponível no mercado, de menor custo e ainda não utilizado pela paciente, o que esvazia a sua imprescindibilidade, tem-se por ausente os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem.
4. Agravo de Instrumento não provido.